Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0706555-67.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: TH REPRESENTACOES LTDA - ME EMBARGADO: CAMIL ALIMENTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por TH REPRESENTAÇÕES LTDA-ME contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta que teria ocorrido omissão na decisão embargada quanto à observância da aplicação dos ditames do artigo 942 do Código de Processo Civil. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 1.694.445/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp n. 2.069.070/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e o AgInt no AREsp n. 1.973.028/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028